Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700664-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA LORRANE DOS SANTOS BRANDAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 20009705, porquanto ausente a juntada de petição de agravo interno. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18389928. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024